Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de execução, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a suspensão processual determinada em 27/11/2018, com término em 27/11/2019, deve observar a redação original do art. 921 do CPC, pois a Lei n. 14.195/2021, que modificou o dispositivo, entrou em vigor apenas em 27/08/2021. Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, com extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é possível aplicar retroativamente as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921 do CPC para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução na qual o prazo de suspensão já havia transcorrido sob a égide da redação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.195/2021, publicada em 27/08/2021, não pode retroagir para atingir processos em que o prazo de suspensão da execução, previsto no art. 921, §1o, do CPC, já havia se iniciado e encerrado antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas processuais prejudiciais.
4. O art. 921, §4o, do CPC, em sua redação originária, estabelecia que, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. Assim, encerrado o período de suspensão em 27/11/2019, o prazo prescricional começou a fluir a partir dessa data.
5. Conforme o art. 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez, sendo inaplicável qualquer tentativa de reabertura do prazo prescricional em razão de nova suspensão posterior.
6. A suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, deve ser considerada na contagem, postergando o término do prazo para 17/04/2025.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1 (REsp 1.604.412/SC), confirmou o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente ao fim do período de suspensão de 01 (um) ano, sem necessidade de nova intimação do exequente.
8. Considerando que o prazo prescricional teve início em 28/11/2019 e findou-se em 17/04/2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções em que o prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, já havia se encerrado antes de sua vigência.
2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão processual, conforme a redação originária do art. 921, §4o, do CPC.
3. A prescrição somente pode ser interrompida uma vez, nos termos do art. 202 do Código Civil, não sendo admitida nova interrupção em razão de alterações legislativas posteriores.